Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751901-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: SHEILA MARA STRACK FREIRE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, considerou que é necessária a citação do devedor/agravado para o início da contagem do prazo para purgação da mora. O agravante alega, em síntese, que o termo inicial para purgação da mora é a data da execução da liminar de busca e apreensão, não se exigindo a prévia citação do devedor para tanto. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja considerado como termo inicial para purgação da mora a data do cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação do devedor. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o art. 3o do Decreto-lei no 911/69 não estabelece a necessidade de prévia citação do devedor para que comece a fluir o prazo para purgação da mora, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. § 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.” No mesmo sentido: “(...) 1. O Decreto Lei no 911/69, art. 3, § 1o, com redação dada pela Lei no 10.931/04, prevê expressamente que 05 (cinco) dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo fiduciário. 2. A lei não dispõe sobre a necessidade de se aguardar a citação do devedor para, somente após, começar a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. 3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-lei no 911/1969 não prevê cautelas em seu favor. (...)” (Acórdão 1297501, 07375667220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, uma vez que a decisão agravada, ao condicionar a contagem do prazo para purgação da mora à prévia citação do devedor, acaba por retardar a consolidação da propriedade do veículo em nome do agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o prazo para purgação da mora seja contado a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação do agravado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator